Tribunal: TJMT
Processo: 1014606-38.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-26
Data de publicação: 2020-09-26

Ementa:
RAI no 1014606-38.2020.8.11.0000
AGRAVANTE: MARCOS ANDRE BERTOL
AGRAVADO: PEREIRA & PARRA PEREIRA LTDA
Vistos etc.
Defiro o pedido de ID no 57630978, procedendo a retirada por completo do segredo de justiça destes autos.
De igual sorte, defiro a devolução do prazo processual da parte agravada apresentar sua defesa, a ser computado a partir da publicação desta decisão.
Cuiabá, 25 de setembro de 2020.
MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Desembargadora